Tribunal: TJSP
Processo: 1031684-29.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Administrativo – Cadastramento e acesso ao sistema e-CRV para exercício da atividade de despachante documentalista – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 declarada pelo E. STF, afastando a exigência de credenciamento prévio no SFD/DIRD - Obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas que também não deve subsistir – Veto ao dispositivo de Lei

Ementa:
Administrativo – Cadastramento e acesso ao sistema e-CRV para exercício da atividade de despachante documentalista – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 declarada pelo E. STF, afastando a exigência de credenciamento prévio no SFD/DIRD - Obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas que também não deve subsistir – Veto ao dispositivo de Lei Federal que determinava a habilitação pelo referido conselho - Atividade que integra a Classificação Brasileira de Ocupações disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Liberdade de exercício da qualquer trabalho, ofício ou profissão que deve prevalecer – Realização do cadastro no sistema independentemente de credenciamento no SFD/DIRD e no Conselho Regional – Reexame necessário desprovido